Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-53.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020324-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANCILDETE NUNES DA ROCHA SANTOS - CPF: 000.051.273-78 (APELADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELANTE), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), ANCILDETE NUNES DA ROCHA SANTOS - CPF: 000.051.273-78 (APELANTE), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– CONDENAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RECOMENDEM ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RATEIO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstrada, por meio de prova testemunhal firme e coerente, abordagem vexatória e desproporcional no interior do estabelecimento comercial, sem demonstração de justa causa ou apresentação de imagens de segurança, configura-se dano moral indenizável, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto (
dano in re ipsa
).

O boletim de ocorrência, embora unilateral, reforça a versão da autora quando corroborado por prova oral idônea.

O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua majoração, sobretudo na ausência de elementos agravantes relevantes.

Reconhecida a sucumbência parcial, correta a aplicação do art. 86 do CPC, com divisão equitativa das despesas processuais e honorários, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Sentença escorreita que se mantém por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos e desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS 1020324-53.2021.8.11.0041

APELANTES:

ATACADÃO S/A e ANCILDETE NUNES DA ROCHA SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
ATACADÃO S/A
(requerido) e
ANCILDETE NUNES DA ROCHA SANTOS
(autora),
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais nº. 1020324-53.2021.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para “
CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$10.000,000 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento”
, bem como determinar
“o rateio das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. SUSPENDE-SE, contudo, a sua exigibilidade por parte do autor, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil)”
(sic).

A parte requerida Atacadão S/A interpôs recurso de apelação no Id. 288262395, requerendo a reforma integral da sentença, aos argumentos, em suma, de que não houve qualquer conduta ilícita por parte de seus prepostos e que a abordagem realizada consistiu apenas em questionamento legítimo, dentro do exercício regular do direito.

Sustenta que a parte autora não produziu provas hábeis a comprovar os danos alegados, tampouco eventual abuso por parte de seus funcionários.

Defende, no mais, que os fatos narrados na inicial não se comprovaram e que a condenação representa indevido reconhecimento de dano moral inexistente, razão pela qual pleiteia a total improcedência dos pedidos autorais.

Na sequência, a parte autora Ancildete Nunes da Rocha Santos também interpôs apelação no Id. 288262399, buscando a reforma parcial da sentença, aos argumentos, em suma, de que o valor fixado a título de indenização por danos morais é incompatível com a gravidade da violação sofrida, considerando-se o constrangimento e a humilhação a que foi submetida no interior do estabelecimento comercial, na presença de seus quatro filhos menores e de outros consumidores, de modo que entende devida a majoração da indenização para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Afirma que obteve êxito substancial na demanda, o que afasta a configuração de sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões Id. 288262407, Atacadão S/A pugna pelo desprovimento do apelo adverso. Reitera que não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou vexatória por parte de seus funcionários. Ressalta que a autora não apresentou vídeos, imagens ou qualquer outro meio de prova que confirmasse suas alegações, e que o boletim de ocorrência, por ter sido produzido unilateralmente, não se presta à comprovação do fato. Defende, por fim, que o valor fixado é suficiente e proporcional, e que a distribuição da sucumbência foi correta diante da parcial procedência da demanda.

Por sua vez, nas contrarrazões recursais Id. 288262408, a autora requer a rejeição da apelação adversa, afirmando que as razões recursais apenas reiteram os argumentos defensivos já analisados e rejeitados pelo juízo de primeiro grau. Assevera que houve sim abordagem abusiva, com constrangimento público e abalo à sua dignidade, conforme confirmado por testemunha presencial e pelo boletim de ocorrência. Argumenta que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, especialmente quanto ao reconhecimento do dano moral, sendo patente o abuso cometido pelos prepostos da ré. Impugna a alegação de ausência de provas, destacando que o dano moral, na espécie, configura-se
in re ipsa
.

Autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 289403888); parte requerida promoveu o regular recolhimento das custas de preparo devidas (Id. 289403892).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Atacadão S/A e Ancildete Nunes da Rocha Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob a relatoria do Juiz de Direito Ramon Fagundes Botelho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais e materiais, condenando a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária e juros legais, bem como determinando o rateio das custas e honorários sucumbenciais em partes iguais, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Atacadão S/A, em apelação protocolada sob Id. 288262395, pleiteia a reforma integral da sentença, alegando inexistência de ilicitude na conduta de seus prepostos, ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado e indevida condenação por danos morais.

Por sua vez, Ancildete Nunes da Rocha Santos, em apelação protocolada sob Id. 288262399, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização moral, sustentando que o montante fixado não reflete a extensão do abalo suportado, e postula, ainda, a exclusão da sucumbência recíproca, com imputação integral dos encargos processuais à parte ré.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo n. 1020324-53.2021.8.11.0041

AUTOR(A): ANCILDETE NUNES DA ROCHA SANTOS

REU: ATACADAO S.A.

I – Relatório

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
, proposta por
Ancildete Nunes da Rocha
, em face de
ATACADÃO S.A
, ambos devidamente qualificados aos autos.

Narra que no dia 01.07.2020 foi ao estabelecimento da requerida, juntamente com seus filhos. Em determinado momento, seus filhos saíram do mercado para ir ao banheiro e, passado algum tempo, relata que deixou o carrinho de compras perto de um caixa e foi procurar os filhos.

Nesse momento, afirma que foi abordada pelos seguranças de forma truculenta e desrespeitosa, acusando a autora de furto de mercadorias e que seus filhos haviam violado alimentos dentro do mercado.

Os seguranças teriam coagido a autora a pagar pelos supostos produtos furtados, mas se recusaram a mostrar as imagens do sistema de segurança. Em razão do constrangimento experimentado, ingressou com a presente demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como, a restituição, em dobro, do valor pago pelos supostos itens furtados.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação ao id. 63396885, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação no id. 64942675.

Saneado o feito, fora designada audiência de instrução e julgamento, cujo termo se encontra no id. 190015661 e a mídia pode ser acessada no id. 190013055.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É a síntese do essencial.

II – Fundamentação

Do ônus da prova

Analisando-se com acuidade os autos, constata-se que a decisão que recebeu o feito postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova, consoante fundamentação de id. 57585163.

Passa-se a enfrentar o ponto.

A controvérsia recursal cinge-se acerca da existência de danos morais e sua extensão.

Primeiramente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

No entanto, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado” (AgInt nos EDcl no AREsp n.1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Desse modo, ainda que se trate de relação de consumo, ante a previsão de inversão do ônus da prova, para que haja responsabilização da ré, é necessário que a parte autora comprove, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito
, restou incontroverso que a autora foi acusada, sem qualquer apresentação de provas, de furtar mercadorias no interior da loja, sendo publicamente exposta a constrangimento e passando por situação humilhante.

A testemunha ouvida em juízo corroborou as alegações iniciais, atestando a veracidade dos fatos narrados pela autora, confirmando que a abordagem se deu de maneira truculenta com, inclusive, contato físico entre os seguranças e a autora, vez que estes a seguraram e tentavam levá-la para o interior do mercado novamente.

A responsabilidade da ré, nos termos do CDC, é objetiva e somente pode ser afastada mediante a demonstração de excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a. Inexistência do defeito do serviço; b. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Não obstante, a parte requerida não logrou êxito em comprovar qualquer excludente, limitando-se a alegar que a autora não apresentou provas suficientes do dano moral.

Todavia, ressalta-se que a prova testemunhal apresentada pela autora é suficiente para embasar a decisão, considerando-se ainda o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, caso dos autos.

Do dano material

A pretensão autoral de obter o ressarcimento, em dobro, do valor despendido pelos produtos supostamente furtados não encontra amparo legal, conforme se demonstrará a seguir, por duas ordens de razões que obstam a sua procedência.

Em primeiro plano, emerge de forma clara e inconteste dos elementos probatórios carreados aos autos, corroborados pelo depoimento pessoal da própria autora, que seus filhos efetivamente procederam à violação das embalagens dos produtos expostos à venda no estabelecimento da parte ré. Tal conduta, ainda que não se configure tecnicamente como furto consumado, legitima a ação da ré em exigir o pagamento pelos itens danificados.

A conduta da requerida, nesse contexto, configura-se como exercício regular de um direito, amparado pelo princípio geral de responsabilidade civil que veda o enriquecimento sem causa e impõe a reparação por danos causados a outrem. Destarte, o pedido de restituição em dobro carece de fundamento fático, uma vez que a avaria dos produtos decorreu de ato praticado por pessoas vinculadas à autora.

Em segundo plano, e ainda que se superasse a questão fática da violação das embalagens, outro óbice intransponível se apresenta ao pleito autoral: a manifesta ilegitimidade ativa para requerer o ressarcimento dos valores pagos. Conforme restou cabalmente demonstrado nos autos, notadamente pelo depoimento testemunhal colhido em juízo, o pagamento dos produtos danificados foi efetuado por terceira pessoa, diversa da autora. O ordenamento jurídico pátrio, em seu artigo 18 do Código de Processo Civil, é categórico ao dispor que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei".

No caso em tela, não se vislumbra qualquer autorização legal que permita à autora postular em juízo um direito patrimonial que, em tese, pertenceria àquele que efetivamente desembolsou os valores. A parte autora carece, portanto, de legitimidade ad causam para pleitear o ressarcimento, em dobro ou de qualquer forma, de quantia que não saiu do seu próprio patrimônio.

Permitir tal pretensão configuraria uma afronta ao princípio da congruência e da estabilização da demanda, além de violar a regra basilar que restringe a atuação judicial à defesa de direitos próprios. Desse modo, por ambas as razões expostas, a improcedência do pedido de ressarcimento é medida que se impõe.

Do dano moral

A conduta perpetrada pelos seguranças do estabelecimento comercial da parte ré, tal como narrada pela autora e corroborada pelo depoimento testemunhal, configura, inequivocamente, dano moral indenizável. A abordagem de consumidor em local público, na presença de outros clientes e transeuntes, sob a acusação infundada de furto e mediante o emprego de truculência, consubstancia grave ofensa à honra, à dignidade e à imagem da pessoa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No caso em tela, a imputação de um ato ilícito, como o furto, de forma pública e vexatória, atinge diretamente a reputação e o bom nome da autora perante terceiros.

A ação dos seguranças, ao segurarem seus braços e proferirem gritos na frente de outros indivíduos, extrapola os limites da mera fiscalização ou abordagem de segurança, caracterizando um ato excessivo e desproporcional que expôs a autora a uma situação humilhante e constrangedora.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em reconhecer o dano moral em casos semelhantes.

A exposição indevida do consumidor a situações vexatórias e acusatórias em público, sem a devida comprovação da prática de qualquer ilícito, lesiona direitos da personalidade e gera sofrimento psíquico indenizável.

O abalo emocional, a sensação de injustiça e a repercussão negativa na imagem da autora, decorrentes da conduta dos prepostos da ré, são evidentes e prescindem de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido da própria ocorrência do fato danoso.

Nesse sentido, a responsabilidade civil do estabelecimento comercial é objetiva pelos atos de seus prepostos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, combinado com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ré, na qualidade de fornecedora de serviços, tem o dever de garantir a segurança e o bem-estar de seus clientes dentro de suas dependências, e a conduta inadequada de seus seguranças, ao realizar uma abordagem truculenta e infundada, configura falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados à autora.

A gravidade da conduta, a exposição pública e o abalo sofrido pela autora e seus filhos são elementos que devem ser considerados na fixação do quantum indenizatório, de modo a reparar o dano causado e dissuadir a ré de praticar atos semelhantes.

Nesse sentido, lição importante traz o doutrinador Carlos Alberto Bittar:

O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia acarreta ao agente a necessidade de reparação dos danos provocados. É a responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, que compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado (BITTAR, 1994, p. 561).

Pois bem.

O instituto jurídico do dano moral tem, basicamente, três funções: a) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, b) punir o agente causador do dano, e c) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Assim, uma das funções é dirigida ao ofendido, a outra atinge o ofensor e a última tem caráter pedagógico, na medida em que direcionada tanto ao responsável pelo dano quanto à própria sociedade.

O professor Fernando Noronha, ao discorrer sobre as funções da responsabilidade civil, afirma que “[...] se essa finalidade (dita função reparatória, ressarcitória ou indenizatória) é a primacial, a responsabilidade civil desempenha outras importantes funções, uma sancionatória (ou punitiva) e outra preventiva (ou dissuasora).

Com relação ao quantum indenizatório, este deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, deve-se observar, além do efeito compensatório, a dupla função punitiva e pedagógica da indenização civil por dano moral.

Quanto ao caráter punitivo ou inibitório, tem-se que a quantia fixada deve desestimular o ofensor a repetir a falta, sem que se perpetue, por outro lado, o enriquecimento ilícito em favor do ofendido. Ora, nada adianta compensar o dano para o ofendido, se a indenização fixada é tida como irrisória em comparação ao patrimônio do ofensor.

Nas circunstâncias peculiares do caso em análise, razoável se mostra a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

III – Dispositivo

Ante o exposto
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$10.000,000 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

DETERMINA-SE
o rateio das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil.
SUSPENDE-SE
, contudo, a sua exigibilidade por parte do autor, tendo em vista o deferimento das benesses da justiça gratuita (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de praxe.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Pois bem.

Após detida análise, entendo que ambos os recursos merecem ser desprovidos.

Nesta toada, observa-se que a sentença examinou com a devida profundidade o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, dos quais se extrai com clareza que a abordagem promovida pelos prepostos da empresa não se limitou a simples averiguação preventiva.

Conforme destacou o juízo sentenciante, o depoimento da testemunha Diogo, que acompanhava a autora no momento dos fatos, revelou que os funcionários do estabelecimento insistiram em constrangê-la, sugerindo que ela ou seus filhos estariam furtando ou danificando produtos, chegando inclusive a tocá-la fisicamente, numa tentativa de conduzi-la ao interior da loja.

Ressalte-se que essa abordagem não foi acompanhada de qualquer comprovação concreta, nem foi posteriormente exibida filmagem do circuito interno de monitoramento, que poderia, em tese, sustentar a alegada regularidade da conduta dos funcionários.

Neste sentido, tal omissão probatória, imputável à própria ré, compromete a credibilidade de sua versão dos fatos, destacando-se que a responsabilidade pelo não fornecimento dos registros de vídeo – cuja guarda e produção estavam sob sua exclusiva custódia – deve ser interpretada em desfavor de seus interesses, à luz do princípio da aptidão para a prova e do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, é preciso considerar que o relacionamento entre as partes está regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de segurança e de tratamento digno ao consumidor, sendo sua responsabilidade, nos termos do artigo 14 da referida lei, objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa.

Ademais, no presente caso, a falha na prestação do serviço é manifesta.

A abordagem em público, com insinuações lesivas à imagem e à moral da consumidora, constitui, por si só, conduta ilícita, dispensando demonstração do prejuízo concreto, dado que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Outrossim, a tentativa da empresa de desqualificar o boletim de ocorrência como mero ato unilateral de narrativa também não prospera, na medida em que ele não foi a única base da condenação, tendo servido como reforço ao conjunto probatório, especialmente diante do testemunho judicialmente prestado, cuja firmeza e coerência foram reconhecidas pelo magistrado sentenciante.

De outra feita, quanto à pretensão recursal da autora de elevação do valor da indenização, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado às circunstâncias do caso, salientando-se que, embora os fatos revelem uma conduta reprovável por parte da ré, não houve demonstração de consequências de maior gravidade, tais como exposição midiática, sequelas psicológicas duradouras ou reiteração do ilícito.

Nesta senda, a reparação civil deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado sem representar fonte de enriquecimento sem causa, além de que os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte, em casos semelhantes de abordagem vexatória em ambiente comercial, situam-se exatamente nessa faixa, de modo que não se justifica a majoração pretendida.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA DE ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– REQUISITOS PRESENTES – CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. Há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, o autor, menor de idade à época dos fatos, juntamente com amigos adolescentes que o acompanhavam, foi submetido à revista pelos funcionários da loja ao argumento de comportamento suspeito, ocasião em que esses funcionários levaram os menores a um lugar afastado e ali realizaram revistas a fim de localizar possíveis produtos objeto de furto, fato este que não se restou comprovado, sendo que todos os produtos por eles comprados foram devidamente pagos e discriminados em nota fiscal anexa à inicial. Realizada audiência de instrução no feito sendo colhidos, sob o crivo do contraditório judicial, os depoimentos pessoal, de dois adolescentes que estavam com ele na ocasião, os quais foram uníssonos ao descrever os fatos aduzidos na inicial, tendo o policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, confirmado que naquela ocasião, quando indagados, os menores confirmaram que foram submetidos à revista, bem como que naquele momento dos fatos percebeu que os menores estavam bem assustados com a situação. Estão presentes os pressupostos para sua responsabilização civil (conduta, nexo e dano) na forma do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, isto porque, como corretamente aferido na sentença, “a prática da revista se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que os menores além de serem revistados desacompanhados de seus pais ou responsáveis, todo o episódio se deu por mera desconfiança de que teriam os adolescentes cometido algum ato ilícito, fato este que não se comprovou, sendo certo que no mínimo deveria a loja acionar a polícia, esta que teria por dever comparecer no estabelecimento para apurar os fatos, todavia, não foi essa a conduta praticada pela parte requerida”. “O dano moral se configurou no momento em que os menores desacompanhados foram expostos a tratamento vexatório, sendo abordados diante de demais funcionários e clientes, logo após terem pago por todos os produtos que estavam de posse, em ainda foram submetidos à revista que no mínimo deveria ser realizada pela polícia, na presença de seus pais ou responsáveis, cuidado este que a loja requerida não se prontificou a tomar, devendo a pessoa jurídica responder pela condutas equivocadas de seus funcionários independentemente de culpa”. O autor era adolescente à época dos fatos, estando, deste modo, sob à égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual preleciona nos seus artigos 4° e 5° proteção especial ao adolescente, destacando que é dever da sociedade em geral zelar e assegurar, dentre outros direitos, à dignidade e o respeito à criança e ao adolescente, bem como não poderão em hipótese alguma crianças e adolescentes serem submetidos a situação degradante, discriminação ou opressão, o corrobora a ilicitude da constrangedora revista efetuada. Em que pese argumente ter agido licitamente, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida.
Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos
.”
(N.U 1001472-23.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1017911-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - ABORDAGEM INADEQUADA DE FUNCIONÁRIO DE SUPERMERCADO - SUSPEITA DE FURTO INFUNDADA – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a forma vexatória e inadequada dos funcionários da requerida na abordarem do menor, acusando-o indevidamente de furto, enseja reparação por danos morais, pois existente nexo causal entre a conduta e o dano.
Se o valor da indenização foi fixado aquém daqueles definidos por esta Corte em situações semelhantes, e não houve pedido de majoração, deve ser mantido.”
(N.U 1043950-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

De outro giro, no que toca à distribuição das verbas de sucumbência, é de se reconhecer a correção da sentença ao aplicar o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, isso porque, ainda que a autora tenha obtido acolhimento parcial de seu pedido, restou indeferido o pleito de restituição em dobro dos valores supostamente pagos por terceiros, cujo fundamento não logrou respaldo nos autos, de tal feita que a rejeição parcial da pretensão autoral impõe o reconhecimento de sucumbência proporcional, com divisão equitativa dos encargos processuais.

Dessa forma, observa-se que a sentença prolatada analisou corretamente os fatos e provas, aplicando o direito de forma técnica, equilibrada e consentânea com a jurisprudência dominante, sendo que nenhum dos argumentos recursais, isoladamente ou em conjunto, é apto a infirmar o juízo de valor realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025